Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712185-14.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELVIS DE OLIVEIRA FERRAZ APELADO: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL DESPACHO Como questão prévia, a parte agravante/apelante requer a concessão de gratuidade de justiça. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, junte aos autos a parte agravante/apelante extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como da declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora